Tribunal: TJSP
Processo: 1012445-66.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Seguro facultativo de pessoa – Ação declaratória de nulidade de contrato com pleitos cumulados de restituição em dobro de quantias indevidamente pagas e de indenização por danos morais – Demanda de pessoa natural em face de empresa seguradora e de banco – Sentença de parcial procedência - Recurso da autora – Parcial reforma do julgado – Cabimento – Autora que a partir de abril de 2019 constatou

Ementa:
Seguro facultativo de pessoa – Ação declaratória de nulidade de contrato com pleitos cumulados de restituição em dobro de quantias indevidamente pagas e de indenização por danos morais – Demanda de pessoa natural em face de empresa seguradora e de banco – Sentença de parcial procedência - Recurso da autora – Parcial reforma do julgado – Cabimento – Autora que a partir de abril de 2019 constatou que valores estavam sendo indevida e mensalmente descontados de sua conta corrente bancária, em função de contrato de seguro que jamais havia entabulado – Fato incontroverso – Reclamações administrativas não atendidas – Responsabilidade solidária do banco corréu, na hipótese, eis que, apesar de concitado, não trouxe ao processo documento apto a comprovar que houve autorização da correntista para que os descontos fossem efetivados – De rigor o reconhecimento - Inteligência dos arts. 7o, § único, e 25, § 1o, do CDC – Autora que é pessoa de idade avançada, não alfabetizada, que percebe pensão por morte junto ao INSS, com inexpressivo benefício - Indevidos descontos que lhe causaram frustração, sofrimento e que lhe obrigaram a se socorrer do Poder Judiciário – Atos ilícitos evidenciados – Dano moral existente – Majoração da indenização para R$ 10.000,00 – Viabilidade.

Apelo da autora provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000160932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012445-66.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante
VERA LÚCIA APARECIDA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados ACE SEGURADORA S/A e BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
2
40.944
Apelação no 1012445-66.2019.8.26.0196
Comarca: Franca
Juízo de origem: 4a Vara Cível
Apelante: Vera Lúcia Aparecida da Silva
Apelados: Banco Bradesco S/A e outra
Classificação: Seguro facultativo de pessoa - Declaratória
EMENTA: Seguro facultativo de pessoa – Ação
declaratória de nulidade de contrato com pleitos
cumulados de restituição em dobro de quantias
indevidamente pagas e de indenização por danos
morais – Demanda de pessoa natural em face de
empresa seguradora e de banco – Sentença de parcial
procedência - Recurso da autora – Parcial reforma do
julgado – Cabimento – Autora que a partir de abril de
2019 constatou que valores estavam sendo indevida e
mensalmente descontados de sua conta corrente
bancária, em função de contrato de seguro que jamais
havia entabulado – Fato incontroverso – Reclamações
administrativas não atendidas – Responsabilidade
solidária do banco corréu, na hipótese, eis que, apesar
de concitado, não trouxe ao processo documento apto a
comprovar que houve autorização da correntista para
que os descontos fossem efetivados – De rigor o
reconhecimento - Inteligência dos arts. 7o, § único, e 25,
§ 1o, do CDC – Autora que é pessoa de idade avançada,
não alfabetizada, que percebe pensão por morte junto
ao INSS, com inexpressivo benefício - Indevidos
descontos que lhe causaram frustração, sofrimento e
que lhe obrigaram a se socorrer do Poder Judiciário –
Atos ilícitos evidenciados – Dano moral existente –
Majoração da indenização para R$ 10.000,00 –
Viabilidade.
Apelo da autora provido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
3
ação declaratória com pleitos cumulados de restituição de valores
pagos e de indenização por danos morais, fundada em contrato
de seguro facultativo de pessoa, ajuizada por Vera Lúcia
Aparecida da Silva em face de “Chubb Seguros S/A” e “Banco
Bradesco S/A”, onde proferida sentença que julgou parcialmente
procedentes as pretensões deduzidas para declarar nulo o
contrato de seguro questionado e inexigíveis as parcelas do
prêmio cobradas da autora, com condenação da seguradora ré na
restituição dobrada das quatro parcelas descritas às fls. 66, com
juros legais de mora contados da citação e correção monetária
desde a propositura. Condenou-a também ao pagamento da
quantia de R$ 4.000,00 a título de danos morais, atualizada
monetariamente desde o arbitramento e acrescida de juros
moratórios legais computados do evento danoso, além das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da condenação.
Julgou extinto o processo, sem resolução do
mérito, com relação ao “Banco Bradesco S/A”, por conta da
ilegitimidade passiva ad causam, nos termos do art. 485, VI, do
Código de Processo Civil, com condenação da autora no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados por apreciação equitativa em R$ 1.000,00,
observada a gratuidade de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
4
Aduz a autora que o julgado merece parcial
reforma à argumentação, em síntese, de que deve ser reconhecida
a legitimidade processual passiva do corréu “Banco Bradesco
S/A”, haja vista a existência de responsabilidade objetiva e
solidária, a teor das normas protetivas do Código de Defesa do
Consumidor, assim como majorada a indenização pelos prejuízos
de ordem moral, tal como pleiteado no bojo da petição inicial.
Após contrarrazões, vieram os autos conclusos a
este relator.
É o relatório.
O apelo comporta acolhimento, com a máxima
vênia.
Resta incontroverso nos autos, até porque ambos
os réus deixaram de interpor recurso apelativo, que a autora
mantém conta corrente junto ao banco corréu “Bradesco S/A”,
onde recebe seu benefício previdenciário no valor de R$ 998,00,
sendo que constatou que a partir de abril de 2019 vinha sendo
indevidamente descontada a quantia de R$ 68,88 a mando da ré
“Chubb Seguros S/A”.
Ao se dirigir ao estabelecimento bancário acabou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
5
sendo informada de que se tratava de contrato de seguro ao qual
jamais havia aderido, mas que a instituição financeira em questão
nada poderia fazer a título de restituição.
Referiu que apesar de ter tentado empreender
contato com a seguradora ré, não logrou mínimo sucesso, razões
pelas quais postulou pela declaração de nulidade da contratação,
da inexigibilidade do débito e a condenação solidária dos réus na
restituição dobrada da quantia indevidamente descontada, assim
como pelos prejuízos morais que ocasionaram.
Em suma e sem necessidade de maiores
comentários, resta flagrante a conduta ilícita das empresas
requeridas. A da “Chubb” porque procedeu aos indevidos
descontos oriundos de contrato inexistente, já que sequer
eventual via assinada pela autora aportou ao processo e não se
acautelou em ao menos atender às reclamações empreendidas no
âmbito administrativo. A do “Banco Bradesco” porque, nada
obstante fosse seu ônus, deixou de trazer aos autos mínima prova
no sentido de que referidos descontos haviam sido autorizados
pela titular da conta corrente.
Via de consequência, o enfrentamento da questão
deve ser feita com lastro nas regras do Código de Defesa do
Consumidor, que em seu art. 7o, parágrafo único, fixou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
6
princípio da responsabilidade solidária entre os fornecedores de
produtos e serviços.
Neste passo, prescreve a lei a solidariedade entre
os co-responsáveis visto que, dentro do processo causal, tiveram
alguma
interferência
no
prejuízo
experimentado
pelo
consumidor, que tem o direito de acionar um, alguns ou todos ao
mesmo tempo. E, aquele que ressarcir, poderá voltar-se
regressivamente contra os demais.

No mais, considerando que a autora é pessoa com
idade avançada, não alfabetizada fls. 13, que recebe pensão por
morte junto ao INSS fls. 10 e que percebe como único
rendimento mensal benefício líquido de R$ 998,00, a revelar que
os indevidos descontos lhe trouxeram carestia, sofrimento e
frustração, até porque foi obrigada a se socorrer do Poder
Judiciário, reputo justa a majoração do valor indenizatório para
R$ 10.000,00 (dez mil reais), com os acréscimos já definidos no
bojo da respeitável sentença ora combatida.
Fica o corréu “Banco Bradesco S/A”, portanto,
condenado solidariamente à restituição dobrada das referidas
parcelas e ao pagamento da importância acima, além das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios à patrona da
autora, fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
7
já aqui considerado o disposto no art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, confiro provimento ao apelo da
autora.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica